Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017741-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 16.864.525/0001-05 (AGRAVANTE), EDMILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 581.130.372-68 (AGRAVADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), RENATO JOSE BALDI - CPF: 384.032.850-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI Nº 1017741-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME

AGRAVADO
: EDMILSON DOS SANTOS SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO -

ALEGAÇÃO DE CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO INADEQUADA - COMPROVAÇÃO DE CULPABILIDADE – NECESSIDADE - VEÍCULO MAU CONSERVADO - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE

- RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

A ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa ou culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação ou habilitação inadequada e o acidente.

De igual sorte, o estado de segurança, da trafegabilidade e do mau estado de conservação do veículo, depende de comprovação da relação de causalidade entre as condições do veículo e o acidente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

INOVAR COMÉRCIO AGRÍCOLA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 1004035- 96.2022.8.11.0045
ajuizada por
EDMILSON DOS SANTOS SILVA
, ora agravado, que
deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante efetue o pagamento do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, que deverá ser depositado na conta corrente indicdada nos autos até o dia 15 (quinze) de cada mês, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00, a título de pensão provisória, até o final de seu afastamento em razão do tratamento o agravado.

Informa o agravante que o agravado pleiteou a reparação dos danos materiais e morais decorrente de um acidente de trânsito, respaldando-se apenas em um Boletim de Ocorrência, não havendo qualquer comprovação de regularidade de documentação do veículo que estava conduzindo, ou mesmo a comprovação de que estivesse utilizando de equipamentos de segurança.

Pondera que o Juízo singular não se atentou para a necessidade do contraditório e da ampla defesa, pois deferiu a tutela apenas com fundamentos arguidos pelo agravado, especialmente em relação ao fato de que foi identificado no bafômetro o indicio de consumo de álcool pelo funcionário da agravante, o qual não tem o condão de comprovar a culpabilidade da empresa agravada, mas tão somente visa a responsabilidade objetiva em uma ocorrência em que, a seu ver,

o autor/agravado deu causa, maculando a verossimilhança dos fatos narrados.

Adiante afirma que em 30 de abril de 2022, o representante legal da ora agravante compareceu ao posto policial para registrar um Boletim de Ocorrência nº 2022.114942, comunicando o acidente que aconteceu no dia
29/04/2022
por volta as 15h00 na Rodovia MT-499 no sentido para município de Lucas do Rio Verde, próximo à Fundação Rio Verde, narrando que

o funcionário da empresa se envolveu neste acidente ao tentar realizar uma ultrapassagem no sentido seccionada da faixa dupla, por um caminhão pipa modelo M. Benz de placa JYF9145 de cor azul.

Aduziu que diante do veículo estar muito devagar na pista, em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, contudo, na tentativa de ultrapassagem, verificou que à frente vinha outra carreta, então reduziu a velocidade para tentar recuar, contudo, não obteve êxito e acabou jogando o veículo em cima do caminhão conduzido pelo agravado.

Enfatiza que na oportunidade foi informado para autoridade Policial que o comunicante compareceu ao local do acidente e estava faltando alguns itens de segurança no caminhão pipa conduzido pelo agravado. Nesse ínterim, foi identificado que a documentação apresentada pelo agravado, condutor do veículo, estava com a categoria divergente da categoria habilitada no DETRAN, indicando uma “suposta falsificação”,
estando inabilitado para dirigir o veículo
.

Diante dos problemas verificados, tanto no estado de segurança, trafegabilidade e conservação do veículo de placa JYF-9145, quanto na inconsistência da documentação do condutor do veículo que possivelmente
não possuía habilitação necessária para dirigir o veículo
, a agravante entrou com uma ação para Produção Antecipada de Provas nº 1005149- 70.2022.8.11.0045, a qual tinha

o objetivo de realizar a perícia técnica judicial ao veículo JYF-9145, para analisar a condição de trafegabilidade e a velocidade do caminhão na hora do acidente, bem como para que fosse oficiado o DETRAN/PA para prestar esclarecimento a este juízo sobre a veracidade do documento e da categoria apresentada pelo condutor.

Alega que a tutela foi deferida antes mesmo da possibilidade de contraditório e da ampla defesa, bem como antes da perícia técnica e da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) que possui notória inconsistência, apenas sob o fundamento de que o boletim de ocorrência realizado pelo agravado é suficiente para responsabilizar a proprietária do veículo no acidente.

Sustenta que em análise ao site do DETRAN/PA, o autor/apelado foi habilitado em 2013 na
categoria AB
, e diferentemente à documentação apresentada, não houve qualquer requerimento ou processamento da
categoria D
no Detran, motivo pelo qual frisa-se a necessidade de oficiar o Detran-PA para informar a veracidade do documento, antes mesmo do pagamento da pensão.

Esclarece ainda que da documentação médica juntada nos autos, e o requerimento realizado no INSS, o autor estava utilizando parafusos para a fixação das fraturas nas pernas desde o ano de 2019, ou seja, antes mesmo do acidente em tela o autor já estava fazendo tratamento cirúrgico por uma fratura na perna ocorrida no ano de 2019.

Desta forma, na sua concepção, o autor induziu em erro o Juízo
a quo
para deferir a pensão provisória visando suprir uma dificuldade financeira que pode perfeitamente ser suprima pela seguridade social ou pela empresa empregadora, pois não havia qualquer condição do veículo, que no momento do acidente, estava retardando ou obstruindo o trânsito da Rodovia MT-499, pela ausência de condição de trafegabilidade.

Assevera também que o Boletim de Ocorrência por si só não é documento hábil a demonstrar a ocorrência da responsabilidade objetiva da empresa agravante, sendo que essa responsabilidade deve surgir apenas com a concreta comprovação após a necessária dilação probatória.

No mais, pontua que a debilidade apenas afastou o agravado de forma temporária do trabalho, pois o período de afastamento concedido pelo último atestado juntado foi de apenas 90 (noventa) dias, ou seja, a obrigação não pode ser concedida de forma provisória, em razão de que a debilidade se limitou tão somente durante o período de afastamento.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com a consequente suspensão do pagamento da pensão provisória e a multa diária aplicada. No mérito, pretende a sua reforma, mantendo a liminar recursal, a fim de viabilizar a produção de provas. Subsidiariamente, requer que seja determinado a manutenção do depósito dos valores pagos na conta em juízo, até a realização da perícia do INSS, obrigando o agravado a informar a data que será realizada, para analisar a situação da incapacidade laborativa, sob pena de dupla condenação para empresa agravante.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 142955170
.

Nos termos da certidão de
ID nº 146356176
, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte agravada.

Sem informações do juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito Alethea Assunção Santos:

"Vistos etc.

Trata-se de ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito com tutela antecipada formulada por
Admilson dos Santos Silva
em face de
Inovar Comércio Agrícola e Representações Ltda (Inovar Agro) e Renato José Baldi
, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que no dia 29 de abril de 2022, o veículo em que se encontrava o Autor, juntamente com demais colegas de trabalho, trafegava pela rodovia MT 449, sendo que, nas proximidades do Km 9 (fundação Rio Verde) o veículo de propriedade da primeira Requerida (Inovar Agro), Caminhão Mercedez Bens, cor branca, ano/modelo 2004/2004, placa NGU9A90, dirigido pelo segundo Requerido, Renato Baldi, na tentativa de realizar uma ultrapassagem em local proibido – faixa contínua – estando lado a lado com o automóvel em que se encontrava o demandante, notou a aproximação de outra carreta, sendo que não tendo logrado êxito na execução da imprudente manobra, jogou o veículo em que este se encontrava para fora da pista, causando o acidente.

Relata ainda que o Requerido Renato Baldi realizou teste de alcoolemia junto a Polícia Militar que se deslocou para o local do acidente e constatou a ingestão de álcool – 0,22 mg/l.

Acrescenta que, em decorrência do acidente, o autor ficou preso em meio as ferragens do veículo, sofrendo fratura exposta de tíbia, passando por suas cirurgias e permanecendo sob cuidados médicos, impossibilidade de retornar as suas atividades laborais.

Ao final, pleiteia indenização por danos materiais e morais, estéticos, e, em caráter de tutela antecipada, pugnou pelo recebimento de pensão.

É o relatório. Decido.

A concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito.

No caso em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos fatos narrados, além do que, notadamente pelo boletim de ocorrência realizado pela Polícia Militar acostado ao ID. 89162804, que indica que a parte requerida, além de ter tentado realizar ultrapassagem em local não permitido, teria feito a ingestão de álcool e é funcionário da primeira Requerida.

Ademais, o perigo de dano, ante a gravidade do estado de saúde em que o autor se encontra e a redução da renda destinada a seu núcleo familiar restam demonstrados nos autos.

Outrossim, não vislumbro na concessão da tutela provisória almejada o perigo da irreversibilidade, pois a medida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que surjam novos fatos aptos a autorizá-lo nos termos do art. 296 do CPC.

Nesse contexto, compulsando atentamente os autos, percebe-se pela documentação juntada, que o veículo envolvido no acidente possui registro em nome da segunda Requerida. Logo, pode essa ser responsabilizada pela conduta praticada por seu preposto (motorista), por tratar-se de responsabilidade objetiva.

Daí porque, em princípio, demonstrada a conduta, o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva indireta ou por ato de outrem, dos quais emergem a responsabilidade civil, na dicção dos arts. 932, inciso III, e 948, inciso II do Código Civil:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

Diante do exposto,
defiro parcialmente a tutela de urgência
para determinar que a requerida
Inovar Comércio Agrícola e Representações
efetue o pagamento, a título de pensão provisória, até o final de seu afastamento em razão do tratamento, do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, que deverá ser depositado na conta corrente indicada nos autos até o dia 15 (quinze) de cada mês,
sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00
(...)"

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Em princípio, vale salientar que ainda que o agravado seja
inabilitado para dirigir um caminhão
, conforme alegado pela agravante, certo é que deve ser analisado todo o contexto, pois cada um responde na medida de sua culpabilidade.

Na esfera administrativa, se determinada pessoa for flagrada conduzindo seu próprio veículo sem possuir habilitação ou habilitação inadequada para aquele veículo, estará cometendo infração gravíssima.

No entanto, se um condutor inabilitado para o veículo se envolver em acidente de trânsito, é possível que sejam atribuídas outras responsabilidades, principalmente se tal condutor for o responsável pelo acidente. Todavia, caso este não tenha sido o responsável pelo acidente, e considerando que outro condutor devidamente habilitado colidiu com seu veículo, então estaremos diante de uma infração de trânsito por conduzir veículo sem possuir habilitação adequada, mas o dever de reparar o dano é daquele que de fato deu causa ao acidente.

A questão é simples, cada um responderá na medida de sua culpabilidade, pois seria absolutamente ilógico presumir o inabilitado como responsável de algo que não provocou, considerando apenas o fato de ele não ser habilitado para conduzir aquele tipo de veículo.

Sobre o tema, recente julgado do STJ:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022.2.
O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente.
3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente,
o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (
STJ- RECURSO ESPECIAL Nº 1.986.488 - BA (2019/0029676-2 - Terceira Turma -

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI - julgamento: 05/04/2022)

Ainda da doutrina:

“a simples existência de comportamento antijurídico da vítima em determinado evento não basta para a configuração da concorrência de culpas; é imprescindível que essa conduta tenha funcionado como nexo de causalidade em relação a alguma fração do episódio lesivo”
(MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 8. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 491)
.

De igual sorte, o estado de segurança, da trafegabilidade e do mau estado de conservação do veículo, por si só igualmente não é suficiente para culpá-lo pelo acidente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre as condições do veículo e o acidente. Caso contrário, a exemplo do motorista inabilitado, trata-se de infração gravíssima sujeita à multa.

Feitas tais ponderações, passo a analisar o acerto ou desacerto da decisão singular.

No caso em comento, pela dinâmica do acidente, há fortes indícios que não houve culpa do condutor do veículo dirigido pela vítima e muito menos o estado de conservação do veículo tenha sido o causador do acidente.

Isto porque, o próprio motorista da empresa agravante declarou que
trafegada pela Rodovia MT 499 no sentido de Tapurah para o município de Lucas do Rio Verde, nas proximidades do Km 09 (fundação Rio Verde), quando se deparou com a lentidão do Caminhão Pipa Modelo M. Benz de Placa JYF 9145 de Cor Azul, que era conduzido pelo autor/agravado EDMILSON DOS SANTOS SILVA, e por isso iniciou uma ultrapassagem no sentido seccionada da faixa dupla exibida. Contudo, este verificou que tinha outra carreta, e por isso, tentou retornar à faixa anterior, quando acabou lançando o Trator para cima do Caminhão Pipa, o qual foi lançado para fora da pista de rolamento da MT 449.

Logo, se o veículo da vítima estava trafegando lentamente, era de fácil ultrapassagem, muito mais ainda considerando que ambos estavam em uma pista reta, de fácil observação, cujo tempo permitia ampla visualização, conforme se verifica das fotos abaixo, extraída dos autos originários:

Inclusive, o
Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2022.114606
de
ID nº 89162804
, corrobora tal assertiva.

E mais, a Polícia Militar, que se encontrava no local do acidente, solicitou apoio à Guarda Municipal para realizar o teste de bafômetro do condutor do veículo da agravante, sendo confirmado que o mesmo
ingeriu bebida alcoólica, cuja teste apresentou 0,22 MG/L. Confira:

Desta forma, até prova em contrário, a probabilidade do direito milita em favor do agravado – até porque,
o BOLETIM DE OCORRÊNCIA goza de
presunção juris tantum
de veracidade, somente sendo possível de desconstituição mediante prova robusta em sentido contrário, o que será possível mediante instrução processual na origem.

De igual sorte, a alegação da agravante de que inexiste culpabilidade da empresa no acidente que envolveu seu preposto, bem como de que a culpa foi exclusiva do agravado, também dependerá da instrução probatória no decorrer do processo de reparação de danos, já que em agravo de instrumento não é possível a produção de provas.

Ademais, vale ressaltar que a concessão de tutela de urgência ou de liminar
inaudita altera pars
, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois resulta do poder geral de cautela do juiz, bastando a verificação dos preenchimentos dos requisitos legais.

Certo é também que os documentos que instruem o recurso pouco esclarecem acerca da alegação de que
“
o agravado deve estar recebendo valores da previdência social
”
.

Desta feita, o risco
de lesão de difícil reparação milita em favor do agravado, que se encontra debilitado fisicamente, impossibilitado de exercer sua profissão.

No mais, também é importante salientar que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo pelo juízo da causa, caso se convença do seu descabimento ou de sua impertinência com o decorrer da instrução processual, i
nclusive, poderá o agravante apresentar comprovação se de fato o agravado esteja apto ao trabalho, requerendo ao juízo reconsideração.

Assim sendo, diante do atual
conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verifica motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022